Tribunal: TJES
Processo: 0000786-87.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000786-87.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação civil pública proposta por associação civil visando à tutela do direito à acessibilidade em agência bancária. A extinção baseou-se no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de autorização expressa dos associados para o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a associação civil autora possui legitimidade ativa para propor ação civil pública com o objetivo de garantir condições de acessibilidade em agência bancária, sem necessidade de autorização expressa de seus associados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82 da Repercussão Geral), distingue representação processual de substituição processual, sendo esta última hipótese aquela em que a associação atua em nome próprio na defesa de direitos coletivos, dispensando autorização dos associados.

4. O pedido formulado na presente ação civil pública tem por objeto a defesa de direito difuso — acessibilidade em agência bancária — de titularidade indeterminada, não limitada aos associados da entidade autora, caracterizando-se como substituição processual nos termos do art. 82, IV, do CDC.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a ampla legitimidade ativa de associações civis em ações coletivas substitutivas voltadas à defesa de direitos difusos, sem exigência de autorização assemblear ou individual dos associados.

6. O TJES adota entendimento uniforme no sentido da legitimidade ativa da APASOD – Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências – para propor ação civil pública em defesa do direito à acessibilidade.

7. Diante da presença da pertinência temática e da natureza transindividual do direito tutelado, impõe-se o reconhecimento da legitimidade ativa da associação autora, com consequente anulação da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. Associações civis têm legitimidade ativa para propor ação civil pública em defesa de direitos difusos, como o direito à acessibilidade, independentemente de autorização expressa de seus associados.

2. A distinção entre substituição e representação processual é determinante para a exigência — ou não — de autorização dos associados, sendo desnecessária na substituição processual prevista no art. 82, IV, do CDC.

3. A acessibilidade em espaços públicos ou de uso coletivo configura direito difuso, de titularidade indeterminada, e legitima a atuação coletiva por associação com pertinência temática.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por APASOD – Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor de Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao acolher a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
da associação autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese que (a) a sentença equivocou-se ao aplicar ao caso o entendimento do STF no RE 573.232/SC, por se tratar de ação civil pública voltada à tutela de direitos difusos e coletivos
lato sensu
; (b) a associação atua como substituta processual, não sendo necessária a autorização expressa dos associados; (c) o direito à acessibilidade possui titularidade indeterminada, afastando a exigência constitucional do art. 5º, XXI, da CF; (d) a jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade ativa de associações em hipóteses análogas; e (e) a condenação ao pagamento de custas e honorários contraria o disposto nos arts. 17 e 18 da Lei n. 7.347/85.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 10125028).

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo provimento do recurso, com anulação da sentença e retorno dos autos para o prosseguimento da instrução e julgamento do feito. (id 12808447)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a associação civil autora detém legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à tutela do direito à acessibilidade em agência bancária.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ao entender que seria necessária a autorização expressa dos associados, com fundamento na tese fixada no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82 da Repercussão Geral). Tal entendimento, contudo, não se aplica à hipótese em análise.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0033135-69.2018.8.08.0035, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, e à luz da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário nº 573.232, orientou-se no sentido de que “
na substituição processual, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei (art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC). Na representação processual, por defender direito alheio em nome alheio, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência constitucional (art. 5º, XXI, da CF/1988)
”.

No caso dos autos, a Associação de Pais e Amigos Surdos e Outras Deficiências ampara a sua pretensão no direito fundamental à acessibilidade, não se limitando (a pretensão) à defesa exclusiva de interesses dos seus associados (direitos meramente individuais), mas, sim, de interesses difusos (transindividuais), atraindo, portanto, a hipótese de substituição processual que afasta a necessidade de autorização específica para a propositura da demanda de índole coletiva.

Portanto, a tutela vindicada na presente “ação civil pública” encontra respaldo – em tese – no art. 6º, inc. X, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja “
a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral
”, reconhecendo-se, portanto, a aplicabilidade do disposto no art. 82, inc. IV, do mesmo diploma legal, que prevê a legitimação concorrente das associações, “
dispensada a autorização assemblear
”.

No mesmo sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1.438.263, de que foi Relator o Exmº. Sr. Raul Araújo, pela sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que S. Exª. ressaltou em seu voto que “
a jurisprudência do STJ tem feito a distinção (distinguishing) entre a ação coletiva representativa e a ação coletiva substitutiva
” e que “
na hipótese de ação coletiva substitutiva, é ampla a legitimidade das associações, dispensada a autorização assemblear e mesmo a autorização dos seus associados
”.

Portanto, resta claro que no presente caso mostra-se necessário fazer um
distinguishing
em relação ao julgamento paradigma utilizado pelo magistrado de 1º grau, pois, como visto, o processo em análise trata de ação civil pública que visa à devida adequação nas instalações físicas da agência bancária por alegada ausência de acessibilidade, o que abrange não só os associados, como toda a coletividade que se enquadra na mesma situação fática alcançada pelos fins institucionais da associação, amoldando-se à defesa de direitos difusos (CDC, art. 81, I).

Esse é o entendimento deste e. TJES:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DE CONDIÇÕES DA ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. . EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. INEXISTÊNCIA. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR OU DOS ASSOCIADOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp 1954088-ES, declarou a legitimidade da APASOD - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS para o ajuizamento de ação civil pública visando a garantir condições de acessibilidade, nas dependências de banco, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, independentemente de autorização assemblear ou de seus associados. (REsp n. 1.954.088, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/10/2021.) 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo.” (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022.) 3. Recursos providos. Sentença anulada. (TJES - Apelação Cível nº 0036400-49.2017.8.08.0024; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 28.04.2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sobressai do Estatuto Social da agravada que ela é uma associação ligada aos direitos das pessoas surdas e portadoras de outras deficiências, sobressaindo daí a pertinência temática entre a atividade exercida por ela e o objeto da ação civil pública originária. 2. Este egrégio TJES em recentíssimos pronunciamentos sobre o tema, tem reconhecido a legitimidade ativa ad causam da APASOD - Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências para figurar no polo ativo de ações coletivas com o mesmo viés da originária da qual este recurso é oriundo. 3. Afinal, o direito à acessibilidade possui titularidade indeterminável, sendo dispensável a autorização expressa e/ou lista de associados na propositura da ação, eis que se trata de direito difuso, que transcende os interesses jurídicos dos associados (direitos individuais homogêneos). 4. Agravo de instrumento improvido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5003485-89.2021.8.08.0000; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Data: 06.04.2022)

Assim, evidenciada a legitimidade ativa
ad causam
da recorrente, no caso concreto, impõe-se o provimento do recurso, para anular a sentença apelada.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a sentença, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.